Tribunal: STJ
Processo: 0070410-78.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888981 - RJ (2025
/0098668-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
CRISLEY DE SOUSA FEITOZA - RJ173264
BRUNNO GERHARD MAGALHÃES - RJ177362
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES: SILVIA FABER TORRES
ANNA CAROLINA GUIMARAES DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
Documento eletrônico VDA51684244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/10/2025 13:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 86548059-6644-45ed-b342-36a51b9f7156

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51684244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/10/2025 13:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 86548059-6644-45ed-b342-36a51b9f7156

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888981 - RJ (2025/0098668-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
CRISLEY DE SOUSA FEITOZA - RJ173264
BRUNNO GERHARD MAGALHÃES - RJ177362
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES: SILVIA FABER TORRES
ANNA CAROLINA GUIMARAES DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51019563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:49
Código de Controle do Documento: 89abff67-a20b-4d27-9282-dc9ba1f1dc3b

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
342):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que “(...), o Agravo em Recurso Especial
rechaça a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ em fundamentação
consoante ao entendimento jurisprudencial dessa Corte acerca da
impugnação específica e dialética recursal, (...).” (fl. 353). Afirma que
foi demonstrado que não há qualquer necessidade de reexame fático ou
probatório para análise do recurso especial, sendo que “(...), o que se
busca é que esse STJ reinterprete a conclusão do TJRJ, nos exatos
limites do que consignado no acórdão.” (fl. 355). Alega que “(...), não
há dúvida de que a impugnação da Súmula 83/STJ por meio da
demonstração de que a jurisprudência desse STJ é no sentido do pleito
e, ainda,
recursal
que o julgado colecionado pelo TJRJ não retrata o
, é suficiente para se considerar que o Agravo em Recurso
caso dos autos
Especial impugnou especificamente o referido óbice.” (fl. 358), sendo
que no seu recurso foi desenvolvido capítulo autônomo para refutar a
jurisprudência invocada. Por fim, trata da necessidade de provimento do
seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51019563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:49
Código de Controle do Documento: 89abff67-a20b-4d27-9282-dc9ba1f1dc3b

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial uma vez que não impugnados, especificamente, dois dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem
(incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ).
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) ausência de violação
dos arts. 489, §1o, e 1022, parágrafo único, do CPC/2015; b) incidência
da Súmula 83/STJ; c) incidência da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, a impugnação à Súmula 83/STJ exige da parte que esta
desenvolva uma argumentação demonstrando sua inaplicabilidade e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ – atuais – em sentido
contrário ao do acórdão recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese
defendida no recurso especial cuja ascensão é buscada.
Na espécie, a decisão obstativa indicou precedente de 2024 (AgInt
no AREsp 2.374.148/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
), enquanto a agravante, a fim de
15/5/2024
rebatê-lo, trouxe precedentes de 2022 (AR 5.869/MS, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de
), de 2021 (AgInt
4/2/2022
no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
) e de 2016 (AgInt nos EREsp 1.357.891/SP, Rel. Min.
24/5/2021
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de
).
13/10/2016
Quanto à Súmula 7/STJ, sua impugnação exige da parte que esta
desenvolva uma argumentação demonstrando não ser necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica – e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la –, seja porque os fatos e provas
Documento eletrônico VDA51019563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:49
Código de Controle do Documento: 89abff67-a20b-4d27-9282-dc9ba1f1dc3b

necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido – e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, não ser preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Ocorre que, na hipótese, a agravante apenas alegou que “(...) as
violações à legislação federal expostas no Recurso Especial têm por
objeto matérias de direito e os fatos envolvidos na presente lide se
encontram delineados no acórdão recorrido, e nas próprias
manifestações do Agravado ao longo dos autos, não havendo qualquer
controvérsia que demande a rediscussão a respeito deles através do
Recurso Especial.” (fls. 260-261), ao que passou a indicar os fatos que,
segundo alega, seriam incontroversos.
Assim, tudo considerado, tem-se que a falta ou a insurgência
genérica contra a decisão que não admitiu o recurso especial, no tempo
e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo. Essa é a
determinação contida nos arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, no que diz respeito aos precedentes jurisprudenciais
trazidos pela parte neste agravo, registra-se que a impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita
somente em sede de agravo interno não deve ser considerada, porque,
além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:49
Código de Controle do Documento: 89abff67-a20b-4d27-9282-dc9ba1f1dc3b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.981 / RJ
Número Registro: 2025/0098668-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00704107820238190000
04375804020138190001
202424510793
4375804020138190001
704107820238190000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
CRISLEY DE SOUSA FEITOZA - RJ173264
BRUNNO GERHARD MAGALHÃES - RJ177362
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : SILVIA FABER TORRES
ANNA CAROLINA GUIMARAES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51582940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: eee7d630-71e1-42c4-8bd2-d0083ee04140

AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
CRISLEY DE SOUSA FEITOZA - RJ173264
BRUNNO GERHARD MAGALHÃES - RJ177362
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : SILVIA FABER TORRES
ANNA CAROLINA GUIMARAES DE SOUZA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: eee7d630-71e1-42c4-8bd2-d0083ee04140